Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701422-33.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 43.086.411 EMERSON NUNES BASTOS APELADO: MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE AMORIM D E S P A C H O Compulsando as contrarrazões de ID 76292267, págs. 3 e 4, verifica-se que a autora apelada formulou pedido adesivo de majoração dos danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 8.000,00, tendo em vista “que o valor fixado não atende plenamente às funções pedagógica, reparatória e punitiva da indenização”. Nos termos do § 1o do art. 1.010 do CPC, intime-se a parte apelante EMERSON NUNES BASTOS (DISCOVERY) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo de ID 76292267, págs. 3 e 4, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, à judiciosa Secretaria para autuação do mencionado recurso adesivo interposto pela autora MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE AMORIM. Após, venham os autos conclusos para apreciação dos recursos. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator